Tribunal: TJDFT
Processo: 0735785-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS. AUSENCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste contradição se a controvérsia foi apreciada de forma clara, coesa e coerente.
3. A ilação judicial deve ser interpretada em todos os seus termos, não sendo admitida a extração de meros excertos, que, fora do seu contexto, conferem interpretação diversa da motivada.
4. Os honorários, enquanto consectários da sucumbência, possuem natureza de ordem pública, podendo ser impostos, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
5. Negou-se provimento ao recurso.